Tribunal: TJDFT
Processo: 0754782-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0754782-41.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEANDRO BRAGA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO VERAS DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado pelo advogado Marcos Antonio Veras do Nascimento, em favor de Leandro Braga de Oliveira, contra decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos n.o 0719188-42.2023.8.07.0007, com referência à ação penal n.o 0718957-15.2023.8.07.0007. O pedido de liminar foi indeferido pelo eminente Desembargador Cruz Macedo no Plantão Judicial de Segunda Instância (ID 54706581). No despacho de ID 54802423, este Relator determinou que, no prazo de cinco dias, fosse juntada cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, sob pena de indeferimento do writ. Intimado, o advogado impetrante quedou-se inerte e o prazo transcorreu in albis, conforme certidão de ID 55313519. É o relatório. O presente writ deve ser inadmitido liminarmente. Como destacado, este Relator determinou que, no prazo de cinco dias, fosse juntada cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, sob pena de indeferimento do writ (ID 54802423). Ressalte-se que, em consulta aos autos da Ação Penal n.o 0718957-15.2023.8.07.0007 no PJE de 1a Instância, não foi localizada a referida decisão, havendo informação de que a prisão preventiva do paciente foi decretada nos autos n.o 0719188-42.2023.8.07.0007, aos quais meu gabinete não possui acesso. Intimada, a Defesa deixou de juntar ao writ a decisão que decretou a prisão preventiva, cuja revogação se pretende no presente habeas corpus, elemento indispensável ao exame do pedido. Assim, o habeas corpus deve ser liminarmente indeferido. Isso porque a ação do habeas corpus, de extração constitucional, requer prova pré-constituída do direito postulado, devendo ser devidamente instruída com as peças indispensáveis à compreensão da controvérsia, comprovando, por meio da documentação, a veracidade do alegado, pois o writ constitucional possui procedimento especial, de caráter sumaríssimo, que impede a dilação probatória. Ressalva-se, todavia, a possibilidade de nova impetração, devidamente instruída e atendidos os demais requisitos de admissibilidade. Desse modo, a deficiência na instrução do writ, ao qual não foi juntado o ato apontado como coator, impossibilita o exame do pedido, devendo o habeas corpus ser indeferido de plano, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, indefiro liminarmente o habeas corpus. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador